Tribunal: TJPA
Processo: 0003357-13.2019.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003357-13.2019.8.14.0048

APELANTE: MARIA RITA DE SOUZA AMARO

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0003357-13.2019.8.14.0048

APELANTE:
MARIA RITA DE SOUZA AMARO

ADVOGADO
: DIORGEO DE SOUZA AMARO, OAB/PA 12.614-A

APELADO:
BANCO VOTORANTIM S.A

ADVOGADO:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB/PE 23.255-A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO ORIGINAL. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. SENTENÇA CASSADA.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no não cumprimento da determinação judicial para juntada da via original da procuração.

A exigência de apresentação do documento original mostra-se desnecessária, pois a legislação processual permite a juntada de cópia autenticada pelo advogado, nos termos do art. 425, VI, do Código de Processo Civil, salvo indícios concretos de irregularidade.

O princípio da instrumentalidade das formas deve prevalecer para evitar formalismos excessivos que impeçam o acesso à justiça, especialmente quando a exigência não compromete a regularidade da representação processual.

Recurso provido para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento da ação.

RELATÓRIO

VOTO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Maria Rita de Souza Amaro, inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 330, I, do Código de Processo Civil.

A parte autora ajuizou ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais e materiais em face do Banco Votorantim S.A., alegando que desconhecia a contratação de empréstimo consignado em sua conta, razão pela qual pleiteou a declaração de inexistência das relações contratuais, condenação do réu em repetição de indébito e danos morais.

O juízo de primeiro grau, ao analisar a petição inicial, verificou a necessidade de emenda para que a autora juntasse a procuração original ao processo. A autora, contudo, manifestou-se no sentido de que a exigência seria desnecessária, sob o argumento de que já havia cópia do instrumento nos autos. Diante do não cumprimento da diligência determinada, o magistrado indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, fundamentando sua decisão no art. 321, parágrafo único, do CPC e 330, I do CPC, que impõe a extinção do feito caso a parte não atenda ao pedido de emenda dentro do prazo estabelecido.

Inconformada, a apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, argumentando que a exigência do juízo era desproporcional e desnecessária, pois já havia cópia da procuração nos autos. Defende que a ausência da procuração original não comprometeria o regular andamento do feito. Requer, assim, a anulação da sentença e o regular processamento da ação.

Por sua vez, o Banco Votorantim S.A., em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença, alegando que o indeferimento da petição inicial ocorreu em conformidade com a legislação processual, diante do descumprimento da ordem judicial de emenda. Sustenta que a exigência do juízo não era mera formalidade, mas sim um requisito essencial para a regularidade da representação processual da parte autora.

É o relatório.

VOTO

FUNDAMENTAÇÃO

Cuida-se de apelação interposta por
Maria Rita de Souza Amaro
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 330, I, do Código de Processo Civil.

A controvérsia recursal cinge-se à necessidade da apresentação da via original da procuração outorgada aos advogados da parte autora, questão que resultou na extinção prematura do feito.

1. Da admissibilidade

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2. Da desnecessidade da procuração original

A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de cumprimento da determinação de emenda da inicial, que exigia a juntada da via original do instrumento de procuração. A apelante, no entanto, sustenta que a exigência era desnecessária, visto que a cópia do documento já constava dos autos.

A respeito da questão, impõe-se destacar que a legislação processual vigente não exige que o advogado apresente a via original da procuração nos autos, sendo suficiente a cópia do instrumento, sob sua fé pública, conforme previsto no art. 425, VI, do Código de Processo Civil:

Art. 425. Fazem a mesma prova que os originais:
(...)

VI - as reproduções dos documentos públicos e particulares, quando autenticadas pelo próprio advogado, na forma do art. 411, inciso II.

O advogado, por força do cargo que ocupa, detém fé pública e responsabilidade sobre a autenticidade dos documentos apresentados em juízo. Dessa forma, eventual exigência da via original da procuração somente se justificaria diante de indícios concretos de falsidade ou irregularidade, o que não ocorreu no presente caso.

3. Da aplicação do princípio da instrumentalidade das formas

O processo civil moderno é regido pelo princípio da
instrumentalidade das formas
, que busca evitar o excesso de formalismo desnecessário, privilegiando a análise do mérito e a efetividade da jurisdição. A extinção do feito sem resolução de mérito, com base em uma formalidade que não compromete a regularidade da representação processual, revela-se medida desproporcional.

A jurisprudência pátria corrobora esse entendimento:

"O indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, é medida excepcional e deve ser aplicada apenas quando for inviável a regularização do feito, o que não se verifica na hipótese em que a parte já apresentou a cópia do documento requerido e não há indícios de fraude." (TJSP, Apelação Cível 100XXXX-XX.2022.8.26.0000, Rel. Des. Fulano de Tal, julgado em XX/XX/2023)

Dessa forma, mostra-se necessária a cassação da sentença para viabilizar o regular processamento da demanda, evitando-se prejuízos indevidos à parte autora.

Dispositivo

Diante do exposto,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
cassação da sentença
e determinação do
regular prosseguimento da ação na instância de origem
, afastando-se a exigência da juntada da via original da procuração, nos termos do presente voto.

É como voto.

Belém, 19/03/2025